Tribunal: STF
Processo: Rcl 7039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA
   O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.
   DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
   3.395/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXAMINAR
   EVENTUAL NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1. Incompetência da Justiça Trabalhista para o
   processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder
   Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação
   jurídico-administrativa.
2. O eventual desvirtuamento da
   designação temporária para o exercício de função pública, ou seja,
   da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes,
   não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho.
3. A
   existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do
   Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça
   do Trabalho competente para o exame da ação.
4. Agravo
   regimental ao qual se nega provimento.